Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002149-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
EDINALDO LEANDRO BARRETO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por EDINALDO LEANDRO BARRETO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, nos autos de Embargos à Execução n.o 21469-27.2018.811.0055 (Cód. 295491), ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou o argumento de incompetência do juízo para processar e julgar o feito executivo de título extrajudicial.
O agravante aduz que a execução, além de possuir as mesmas partes, discute e tem por objeto a mesma Cédula de Crédito Bancária (n. 492102245), sendo que ainda a Ação de Cobrança Securitária no 0829968-05.2018.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, que é mais ampla, discute todos os pactos entre as partes, inclusive a mesma Cédula de Crédito Bancária deste feito e ainda outras.
Anota que “na lide conexa possui decisão que deferiu liminar para a exclusão do nome do embargante de quaisquer órgãos de restrição de crédito, quanto aos pactos firmados entre as partes e discutidos naquela lide, inclusive o mesmo discutido no presente feito” (sic).
Entende “evidente a conexão e o conflito das decisões, devendo os feitos serem remetidos e reunidos perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, vez que é ação mais ampla, discute todos os pactos entre as partes, inclusive a mesma Cédula de Crédito Bancária” (sic).
Ante o exposto, com base nos requisitos legais, pugna, de início, pela concessão do efeito suspensivo/ativo para que seja determinado, desde já, o deferimento da conexão, “devendo os feitos serem remetidos e reunidos perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS” (sic).
No mérito, requer o provimento do agravo nos mesmos termos acima, com a pretensão de evitar decisões conflitantes.
Preparo recursal recolhido (Id. 75935994).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante busca a antecipação da tutela recursal visando o reconhecimento de conexão entre ação de origem e a Ação de Cobrança Securitária no 0829968-05.2018.8.12.0001, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS e, consequente, a remessa dos autos àquele juízo, a fim evitar decisões conflitantes.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência requerida.
Não obstante as razões expostas pelo agravante, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a remessa de todo o processado para a comarca de Campo Grande/MS acarretará dispêndio de tempo e custos, o que se complicará caso ao final o agravo não seja provido, devendo, então, por ora o feito ser mantido na comarca de origem.
Importante registrar que o agravo de instrumento tem tramitação célere (art. 1.020 do CPC) e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal